Tribunal: TJDFT
Processo: 0002215-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002215-20.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAWAN RAMOHN DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimado pessoalmente para constituir advogado (ID 46769934), o apelante deixou de fazê-lo no prazo estabelecido. Assim, cumpra-se o despacho de ID 46288981, remetendo-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, retornando-me, em seguida, conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator